Tribunal: TJDFT
Processo: 0749536-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0749536-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, Fernando Simão de Oliveira Filho, contra decisão da MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou sumariamente a exceção de pré-executividade. O agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação jurídica, notadamente por ter ignorado a prova pericial produzida em juízo, que concluiu pelo uso indevido da Tabela Price, prática de anatocismo e quitação da dívida cobrada, sobejando saldo a seu favor. Defende a ausência de liquidez, comprovada pelo laudo citado. Afirma que as matérias arguidas na exceção de pré-executividade, concernentes à inexequibilidade do título e excesso de execução, comprovadas por prova pré-constituída, são questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício. Acresce que a esquiva do Juízo em decidir sobre as questões caracteriza cerceamento de defesa. Discorre sobre o cabimento da exceção e a força probatória do laudo pericial, corroborado por relatório de seu assistente. Alega violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Sustenta haver urgência, haja vista a constrição e arrematação indevida de seu imóvel, que lhe causaram prejuízos irreparáveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da execução, ante a inobservância do laudo pericial, assim como a natureza propter rem dos honorários advocatícios referentes à cobrança das cotas condominiais. Subsidiariamente, requer a sua própria intimação para se manifestar sobre o laudo pericial e as conclusões de seu próprio assistente, antes de qualquer deliberação sobre o prosseguimento da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por investir contra a coisa julgada formada nos embargos à execução anteriormente opostos pelo agravante. Nos embargos à execução no 0014641-62.2016.8.07.0001, opostos em 19/5/16, o agravante alegou a quitação total do contrato, capitalização indevida de juros, violação ao CDC e abusividade da taxa de juros. Por sentença proferida em 11/6/20, os embargos foram rejeitados, tendo havido análise expressa sobre o laudo do perito nomeado pelo Juízo e sobre o parecer do assistente técnico do agravante (ID 65226721 dos autos referidos). Oportuno observar que o Juízo expressamente deixou de acompanhar as conclusões do perito, de forma devidamente fundamentada. Como se sabe, a prova pericial não vincula o juiz, que deve expor as razões pelas quais decide em sentido diverso, consoante o art. 479, do CPC, o que foi plenamente observado. Inconformado com aquela sentença, a agravante interpôs apelação, que não foi conhecida, em razão do parcelamento da dívida (ID 25747994 da APC 0014641-62.2016.8.07.0001). A sentença transitou em julgado em 15/6/21 e a execução prosseguiu com a expropriação do imóvel a que se relaciona a dívida exequenda. Esse iter revela a completa extemporaneidade do expediente manejado. A consequência da preclusão máxima é justamente impedir o juiz de decidir novamente as mesmas questões. Frise-se que não se trata de matérias de ordem pública, mas de direito patrimonial disponível. Logo, seria descabida qualquer atuação de ofício a seu respeito, circunstância que impede, por conseguinte, a sua invocação em sede de exceção de pré-executividade. Ou seja, a via pretendida seria inadequada ainda que a matéria não tivesse recebido decisão anterior nos embargos à execução. Quanto ao mais, o manejo de instrumento processual manifestamente inadequado, como a exceção de pré-executividade reiterando a causa de pedir dos embargos à execução, e a subsequente interposição de recurso com intuito puramente protelatório, são condutas que caracterizam litigância de má-fé e merecem ser sancionadas, nos termos dos arts. 80, incisos VI e VII, e 81, ambos do CPC. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento , com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de cinco por cento (5%) do valor atualizado da dívida. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora